Tribunal: STJ
Processo: 0102471-89.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996833 - RJ(2025/0270141-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL MARIO HENRIQUE
SIMONSEN
ADVOGADOS
: DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
PABLO CÉSAR COSTA - RJ125013
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE TEMA JÁ REVISADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MÉRITO DA DEMANDA.
.
SÚMULA 518/STJ
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. NÃO
ART. 1.021
CPC/2015
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Incide a
, pois o recurso especial reside, em verdade, na pretensa
Súmula n. 518/STJ
violação a tema repetitivo revisado, e não propriamente ao dispositivo legal invocado.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
3.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56573907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4da0e97-90c4-4b1d-afa6-bffaf1f4b5d5

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4da0e97-90c4-4b1d-afa6-bffaf1f4b5d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996833 - RJ(2025/0270141-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL MARIO HENRIQUE
SIMONSEN
ADVOGADOS
: DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
PABLO CÉSAR COSTA - RJ125013
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE TEMA JÁ REVISADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MÉRITO DA DEMANDA.
.
SÚMULA 518/STJ
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. NÃO
ART. 1.021
CPC/2015
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Incide a
, pois o recurso especial reside, em verdade, na pretensa
Súmula n. 518/STJ
violação a tema repetitivo revisado, e não propriamente ao dispositivo legal invocado.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
3.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56295903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: de9d793b-aaa8-40f3-8615-3897b8cc7a61

Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE contra decisão monocrática desta relatoria que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, assim ementada (e-STJ, fl. 412):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISCUSSÃO
QUE
ENVOLVE
TEMA
JÁ
REVISADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO. MÉRITO DA DEMANDA.
. MATÉRIA
SÚMULA 518/STJ
NÃO PREQUESTIONADA.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 211/STJ
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 422-447), sustenta a existência de
omissão no acórdão recorrido, pois "não observou uma vez reconhecida a revisão do
Tema 414, deveria ao menos suspender o trâmite do processo até o trânsito em
julgado" (e-STJ, fl. 423).
Defende que "a sentença de mérito jamais determinou a cobrança através
da tarifa híbrida, tendo esta questão sido levantada apenas no Agravo de n. 0003688-
04.2019.8.19.0000, este pendente de trânsito em julgado" (e-STJ, fl. 427).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 451-461), pleiteando a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resolveu satisfatoriamente
as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fl. 72 – sem
destaque no original):

O presente recurso visa que esta E. Câmara se manifeste sobre os Avisos
44 /2021 e
desta E. Corte, por meio dos quais se entendeu
56/2021
Documento eletrônico VDA56295903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: de9d793b-aaa8-40f3-8615-3897b8cc7a61

pela necessidade de suspensão do feito em todo e qualquer grau de
jurisdição, visto ao risco de prosseguimento do processo sem que seja
pacificado o tema. Cabe consignar, por oportuno, que a controvérsia no.
307 foi objeto de julgamento no dia
do que resultou a
25/06/2024,
revisão daquele tema no 14.
Assim, não há mais que se falar em suspensão do processo diante do
julgamento do tema no 414.

Na espécie, inviável rediscutir a suspensão do feito, bem como a valoração
das provas utilizadas no Tribunal de origem, especialmente através da mera renovação
de argumentos que foram, sim, enfrentados na origem e na decisão do Tribunal de
Justiça.
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
No tocante à alegada ofensa ao
§ 1o, do CPC, incide o óbice da
art. 1.036,
, a impedir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 518/STJ
Embora a agravante sustente violação do dispositivo processual
supracitado, verifica-se que a controvérsia subjacente ao recurso especial cinge-se à
suposta inobservância da revisão do Tema n. 414/STJ.
Com efeito, a argumentação recursal relativa à ofensa ao § 1o do art. 1.036
do CPC ampara-se, exclusivamente, na alegação de não observância de tese fixada
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.
– revisado).
414/STJ
Nesse contexto, evidente a incidência da
, pois o cerne
Súmula n. 518/STJ
do recurso especial reside, em verdade, na pretensa violação a tema repetitivo
revisado, e não propriamente ao dispositivo legal invocado. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO
EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO NO ART. 1.022 CPC/2015
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES QUE NÃO ALTERA O RESULTADO
DO JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
3. Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 28 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal, para além da ressalva de não competir a
esta Corte a análise de violação de normas constitucionais, também
não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a
Documento eletrônico VDA56295903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: de9d793b-aaa8-40f3-8615-3897b8cc7a61

enunciados sumulares ou teses repetitivas, pois, para os fins do
III, a, da Constituição Federal, não se enquadram no conceito
art. 105,
de "lei federal", nos termos da
, por analogia.
Súmula n. 518/STJ
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl
no
AgInt
no
relator
Ministro
Teodoro
Silva
Santos,
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2.092.710/DF
29/4/2024,
- sem destaque no original).
7/5/2024

Em face disso, não prospera a alegação da agravante de sobrestamento do
feito até decisão final do
, pois a sentença condenatória já transitou em
Tema 414/STJ
julgado.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada,
de aplicação da multa prevista no § 4o do
do
, porquanto esta não
art. 1.021
CPC/2015
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada –
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora
examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: de9d793b-aaa8-40f3-8615-3897b8cc7a61

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.833 / RJ
Número Registro: 2025/0270141-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00478197420138190000 01024718920238190000 02577382720188190001 1024718920238190000
202524506335 2363900886405 2577382720188190001 478197420138190000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL MARIO HENRIQUE
SIMONSEN
ADVOGADOS : DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
PABLO CÉSAR COSTA - RJ125013
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
Documento eletrônico VDA56500520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:29
Código de Controle do Documento: b4d36cdd-42f5-49e4-a2a5-671348c0db10

GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL MARIO HENRIQUE
SIMONSEN
ADVOGADOS : DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
PABLO CÉSAR COSTA - RJ125013
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:29
Código de Controle do Documento: b4d36cdd-42f5-49e4-a2a5-671348c0db10